Tribunal: TJDFT
Processo: 0773165-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0773165-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIDA MARIA LOUREIRO LINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por força do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora/recorrente para esclarecer o interesse recursal, porquanto o pedido de atualização monetária da licença prêmio convertida em pecúnia foi objeto de julgamento nos autos no 0720905-62.2023.8.07.0016. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006